Tribunal: TJMT
Processo: 1020625-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020625-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL CANDIDO DE SOUZA - CPF: 296.491.025-15 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020625-51.2020.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MANOEL CANDIDO DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-
CONDENO
a parte reclamada ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção invocada pela parte reclamante.

Conforme observado nos autos, a parte Recorrente emitiu a guia de recolhimento junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo os valores calculados com base no valor dado a causa, ou seja, superior inclusive a base de cálculo correta, na medida em que esta se restringiria à pretensão recursal, no caso, o valor da condenação em que a Recorrente busca afastar, este fixado em R$ 3.000,00.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A pretensão da autora é ser indenizada por danos morais, alegando a queda de energia e demora para restabelecimento de essenciais serviços em fevereiro de 2017, onde a interrupção perdurou por cerca de 12h (doze horas).

Dispõe o art. 176 da Resolução Normativa 414/2010 que:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I –
24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II –
48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

In casu
, a própria consumidora aponta que a interrupção não foi superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não incorrendo a Recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei no, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021